Tribunal: TJBA
Processo: 0503985-97.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503985-97.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, FABIO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de obrigação de fazer em face do Estado, deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando representa parte vencedora em ação contra o Estado ao qual pertence. III. Razões de decidir 3. O STJ firmou, em precedentes e súmula, a tese de que não seriam devidos honorários quando a Defensoria atuasse contra o ente ao qual está vinculada. 4. O STF, entretanto, em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005), fixou entendimento diverso, reconhecendo a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra qualquer ente público, inclusive aquele de sua vinculação. 5. Restou consignado que tais verbas devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros. 6. No caso, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual pertença, destinando-se as verbas exclusivamente ao seu aparelhamento." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXIV; 134; CPC, art. 85, § 8º; LC nº 80/1994, arts. 4º e 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, REsp nº 1.108.013/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.12.2011. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível nº 0503985-97.2017.8.05.0004, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora